Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE ASSEGURADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RECONHECIDA NO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RENÚNCIA EXPRESSA E INEQUÍVOCA.
1. Embora seja facultado ao credor renunciar à solidariedade em favor de um ou de todos os devedores (artigo 282 do CC), a renúncia deve ser interpretada estritamente (artigo 114 do CC), máxime quando se tratar de direito assegurado ao consumidor, parte mais vulnerável da relação de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e reconhecido em acórdão com trânsito em julgado.
2. Ainda que o credor tenha tratado a obrigação como divisível ao iniciar o cumprimento de sentença, apontando o valor devido por um e outro devedor solidário, não há como se presumir a renúncia da solidariedade passiva, que deve ser expressa e inequívoca.
3. Se é facultado ao credor propor ação contra um ou alguns dos devedores solidários para exigir e receber o pagamento total ou parcial da dívida, sem que isso importe em renúncia à solidariedade (artigo 275, parágrafo único, do CC), mais razão há para se admitir que o credor, na fase de cumprimento de sentença, discrimine os valores devidos por um e outro devedor, sem que a individualização do quantum devido seja entendida como renúncia tácita à solidariedade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.